Tribunal: TJMT
Processo: 1025038-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025038-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025038-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudinei de Oliveira Marins

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA EMITIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega que possuía com a Reclamada o plano de TV por assinatura denominado “Plano Mix HD Telecine”, pelo qual pagava o valor mensal de R$ 284,60, e que em 22/01/2021 (protocolo nº 021210781683818) solicitou mudança no plano de TV por assinatura, contratando na oportunidade o “Plano Light HD”, com valor de R$ 119,06. Aduz que, mesmos após diversas reclamações administrativas, a Reclamada não procedeu com a alteração do plano.

3. De acordo com as faturas juntadas na inicial, verifico que na fatura com vencimento em 15/02/2021 consta que o valor da mensalidade do plano “Plano Mix HD Telecine” é de R$ 207,21 e não R$ 284,60 como informado na inicial, bem como verifico que nas faturas seguintes houve a redução no valor do plano, o qual passou para R$ 179,90.

4. Desta forma, em pese o consumidor alegar que o novo plano seria no valor de R$ 119,06, deixou de comprovar tal alegação.

5. O que restou evidenciado é que nas faturas seguintes (com vencimento em 03/2021 e posteriores) a houve a redução no valor do plano de R$ 207,21 para R$ 179,90.

6. Ausente à prova de ocorrência de eventual falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, a pretensão de reparação por eventuais prejuízos materiais ou imateriais deve ser refutada.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022